Tribunal: CARF
Processo: 16561.720117/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720117/2013-11
ACÓRDÃO
9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
ÁGIO EMPRESA-VEÍCULO.
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada
por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão
recorrido. Não há divergência interpretativa quando a circunstância
contida no acórdão paradigma acerca da interposição de uma empresa
sem “atividade econômica, sem qualquer custo, sem qualquer dispêndio”
não é compartilhada pelo acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1201-002.981, proferido em 12.06.2019, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 2255/2267) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. BASES DE CÁLCULO DA MULTA ISOLADA. REVISÃO
Dá-se provimento parcial ao recurso de ofício apenas para retificar parte das
exonerações promovidas na decisão de primeira instância, por erro material.
MULTA QUALIFICADA. DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA
FRAUDE.
Afasta-se a multa qualificada quando não configurado o enquadramento de
fraude constante da autuação fiscal.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO NO
AJUSTE DO FINAL DO ANO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 105.
Com o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, não há mais
dúvida interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a
incidência da multa isolada cominada pela falta de pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL, juntamente com a multa de ofício decorrente da falta
de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao final do ano-calendário.
Assim, inaplicável a Súmula CARF no 105 para fatos geradores ocorridos na
vigência deste novo dispositivo legal.
DECADÊNCIA.
É de ser reconhecida a decadência relativa aos 2o e 3o trimestres de 2008, nos
termos da contagem prevista no art. 150, §4o, do CTN.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
3
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF no 108.
Na ocasião, por maioria de votos, foi dado parcial provimento ao recurso de ofício,
restabelecendo a multa isolada referente ao mês de novembro de 2012 e, igualmente por maioria de
votos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar a multa qualificada e a exigência
relativa aos segundo e terceiro trimestres de 2008 devido à decadência.
Contra tal decisão, opôs a Fazenda Nacional embargos de declaração, sustentando
que o Acórdão no 1201-002.981 incorreu em omissão em sua fundamentação, vez que (i) não
indicou os elementos de prova que corroboram suas conclusões no sentido de que houve
recolhimento antecipado de tributo; (ii) não se pronunciou sobre a necessidade ou não de
recolhimentos parciais para a contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, § 4o do CTN;
(iii) não se manifestou sobre o tema encampado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo com relação à contagem do prazo decadencial e acerca do disposto no art. 62, §
2o do RICARF/2015; (iv) ignorou a reforma da decisão anterior da Turma pela CSRF e as premissas
estabelecidas pelo Acórdão n. 9101-003.366, cujo entendimento acerca da indedutibilidade do
ágio deve prevalecer. Alegou, ainda, contradição, foi a referida decisão acerca dos fundamentos
da multa qualificada, amparada na legitimidade da dedução da amortização do ágio, não se
sustentam diante da reforma desse entendimento pela CSRF.
Os embargos de declaração foram admitidos, para que sejam sanadas tão-somente
as omissões apontadas. Sobreveio o Acórdão no 1201-005.658, no qual a 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção por unanimidade de votos, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para fins de complementar a análise da decadência, mantendo-se o §4o do art. 150
do CTN, e afastar a multa qualificada.
Diante disso, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, alegando que o Acórdão
no 1201-002.981, integrado pelo Acórdão no 1201-005.658, conferiu à legislação tributária
interpretação divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto às matérias
“decadência”, com base nos Acórdãos paradigmas de números 9303-002.090 e 3301-00.359, e
“multa qualificada”, com arrimo nos Acórdãos paradigmas de números 9101-002.802 e 9101-
003.533.
O despacho de admissibilidade (fls. 2368/2402) deu parcial seguimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional apenas com relação à matéria “multa qualificada” e apenas no que
se refere ao Acórdão paradigma no 9101-002.802. Confira-se:
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, conclui-se que a
Fazenda Nacional não logrou êxito em demonstrá-la.
Conforme bem relatou a PGFN, o Acórdão no 1201-002.981, primeiro recorrido a
ser proferido, concluiu pela aplicação da regra de contagem decadencial contida
no art. 150, § 4o, do CTN, como consequência direta do afastamento da
qualificação da multa de ofício.
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
4
Entendeu-se, naquela ocasião, que, “em respeito à segurança jurídica”, deveria
ser observado o fato de que o Acórdão no 1201-001.554, proferido neste processo
e posteriormente reformado pela 1a Turma da CSRF, tinha se pronunciado
“quanto à inexistência de fraude nas operações promovidas pela recorrente”. Com
base neste entendimento, o Acórdão recorrido afastou a qualificação da multa e,
como decorrência direta, concluiu pela aplicação da regra do art. 150, § 4o, do
CTN, e pela decadência dos créditos tributários relativos aos 2o e 3o trimestres de
2008.
Opostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional, com a alegação de que o
Acórdão no 1201-002.981 teria sido omisso quanto ao fundamento para o
reconhecimento da decadência ao deixar de abordar a necessidade, para fins de
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, da existência de recolhimentos parciais de
IRPJ e CSLL (em linha com o decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo),
houve novo julgamento pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, que resultou na
prolação do Acórdão recorrido no 1201-005.658.
Julgando os embargos citados, o Colegiado os acolheu para, sem efeitos
infringentes, complementar a análise relativa à decadência, mantendo-se o
entendimento pela aplicação da regra de contagem do prazo determinada pelo
art. 150, § 4o, do CTN. (...)
O acórdão recorrido inicialmente expõe que, segundo fixado pelo STJ em sede de
recurso repetitivo, o prazo decadencial aplicável aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação é regido pelo § 4o do art. 150 do CTN (5 anos
contados da data do fato gerador) se atendidas simultaneamente duas condições:
i) ausência de atuação com fraude, dolo ou simulação; e ii) ocorrência de
antecipação de pagamento.
Adotando como premissa que inexistiria fraude, dolo ou simulação no caso dos
presentes autos (“o acórdão embargado já indicou (...)”), a decisão recorrida
passa a analisar o atendimento da segunda condição, concluindo pela sua
observância diante do fato de existir apuração de IRPJ e CSLL a pagar nos 2o e 3o
trimestres de 2008 na DIPJ/2009 e no LALUR da contribuinte e de haver nos autos
(fls. 1662 a 1679) “comprovantes de pagamento dos tributos referidos acima
(DARFs)”, juntados pela contribuinte. Com base nisso, a decisão manteve o
entendimento do acórdão então embargado pela aplicação da regra contida no
art. 150, § 4o, do CTN.
O Acórdão no 9303-002.090, primeiro paradigma indicado pela recorrente, aborda
contexto fático diverso do encontrado dos presentes autos.
O voto vencedor do paradigma relata que a maioria dos membros daquele
Colegiado divergiu do entendimento defendido pela Conselheira Relatora, para
quem a existência de declaração prévia do débito (em DCTF), mesmo em situação
na qual ficou comprovada a ausência de pagamento antecipado, conduziria à
aplicação da regra de contagem de prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN.
(...)
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
5
A decisão paradigma adotou o entendimento de que a mera entrega de
declaração (ainda que seja a DCTF, que opera o efeito de confissão de dívida) não
tem o condão de atrair a aplicação da regra de contagem de prazo decadencial
fixada no art. 150, § 4o do CTN, se não for acompanhada do efetivo pagamento
antecipado dos débitos declarados.
Observa-se que o acórdão paradigma apreciou caso concreto em que era
incontroversa a inexistência de comprovação de pagamento antecipado dos
tributos, diversamente do que ocorreu no caso apreciado pela decisão recorrida,
que ponderou que a contribuinte “juntou os comprovantes de pagamento dos
tributos referidos acima (DARFs) nos autos, às fls. 1662/1679”.
Diante do exposto, conclui-se que a decisão recorrida foi influenciada por
circunstância fática específica, que não encontra paralelo no caso julgado pelo
acórdão paradigma. Dada a ausência de similitude fática entre os casos
contrapostos, mostra-se inviável a caracterização do dissenso jurisprudencial
aventado pela recorrente.
Já a segunda decisão paradigma apontada pela recorrente para a matéria, o
Acórdão no 3301-00.359, sequer traz qualquer discussão a respeito dos efeitos
que a declaração prévia de débitos relativos a tributos sujeitos a lançamento por
homologação pode operar na definição da regra decadencial aplicável.
Aquela decisão simplesmente declara que decadência da Cofins e do PIS rege-se
pelas regras do CTN (e não mais do art. 45 da Lei no 8.212/1991, julgado
inconstitucional pelo STF): “com fulcro no art. 150, § 4o, caso tenha havido
antecipação de pagamento, inerente aos lançamentos por homologação, ou
artigo 173, I, caso contrário”. No caso concreto, diante da constatação da
inexistência de pagamento antecipado, concluiu-se pela aplicação da regra do art.
173, I, do CTN, para fins da contagem do prazo decadencial. (...)
Não há, portanto, qualquer divergência entre o acórdão paradigma e a decisão
recorrida. Os julgados convergem quanto ao entendimento de que a inexistência
de pagamento antecipado conduz à aplicação da regra do art. 173, I, do CTN
(considerando-se sempre, repise-se, a ausência de fraude, dolo ou simulação).
A controvérsia levantada pela recorrente, relacionada à possibilidade de que a
declaração prévia do débito opere os mesmos efeitos do pagamento antecipado
para fins de atração da aplicação a regra do art. 150, § 4o, do CTN, sequer é
mencionada no acórdão paradigma.
Diante do exposto, forçoso se faz concluir pela impossibilidade da caracterização
do dissenso jurisprudencial arguido pela Fazenda Nacional em relação à matéria
“decadência”, que não pode ter seguimento em razão do descumprimento de
requisito de admissibilidade básico previsto no art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015.
Passando à segunda matéria recorrida, relativa à qualificação da multa de ofício, o
recurso especial traz as seguintes considerações (destaques do original): (...)
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
6
A recorrente afirma que a contribuinte fora autuada em face da amortização
indevida de despesas desnecessárias com ágio, “porquanto não efetivamente
pago, gerado artificialmente, despido de qualquer propósito negocial e mediante
simulação e/ou fraude”.
Prossegue declarando que a contribuinte e outras empresas a ela relacionadas
“praticaram diversos atos dolosos e/ou simulados, todos com o fim único de
ludibriar o Fisco para pagar menos tributos”, em uma seqüência que demostraria
“a ação firme, consciente, abusiva e sistemática”, “com notório propósito de
burlar o cumprimento da obrigação fiscal”.
Apesar disso, como já relatado, o Acórdão no 1201-002.981, primeira das decisões
aqui combatidas, concluiu pela inaplicabilidade da multa qualificada por
considerar que a ocorrência de fraude já havia sido afastada pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara no Acórdão no 1201-001.554.
A Fazenda Nacional menciona então os embargos de declaração que opôs ao
Acórdão no 1201-002.981, arguindo omissão quanto ao fato de que o
entendimento exposto no Acórdão no 1201-001.554 amparava-se na legitimidade
da dedução da amortização do ágio, premissa que não mais se sustentaria por ter
sido reformada pelo Acórdão no 9101-003.366.
Apontou a PGFN nos embargos que a 1a Turma da CSRF entendeu que “as
despesas de amortização de ágio criado em operações como a encontrada nos
presentes autos, atípicas e integrantes de um processo de planejamento tributário
que tem a finalidade específica de criar artificialmente hipótese próxima à
requerida pelo art. 386 do RIR/1999, não se revestem das características de
necessidade, usualidade e normalidade requeridas para sua dedutibilidade”. Por
conta disso, a premissa que deveria direcionar a nova apreciação da questão da
qualificação da multa de ofício é a indedutibilidade do ágio em questão.
Contudo, aduz a Fazenda Nacional, apesar de os embargos terem sido conhecidos
e acolhidos, o Acórdão no 1201-005.658 não lhes deu o provimento devido, tendo
sido mantida a conclusão pelo afastamento da qualificação da multa de ofício.
A recorrente defende que o posicionamento adotado pelos Acórdãos no 1201-
002.981 e no 1201-005.658 estaria em divergência com o encontrado em outras
decisões administrativas, que, analisando hipóteses fáticas muito similares à do
presente processo (criação de um ágio artificial, sem propósito negocial, visando
unicamente alcançar-se um benefício fiscal sabidamente indevido), entenderam
pela necessidade de qualificação da multa por considerar constatado o evidente
intuito de fraude e/ou simulação diante da artificialidade da operação, que utiliza
empresa veículo interposta com nítido caráter de antecipar os efeitos fiscais do
ágio para reduzir o ônus tributário.
As decisões apontadas pela recorrente como paradigmas, que teriam
interpretado o art. 44, I e § 1o, da Lei no 9.430/1996 e os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
7
4.502/1964 de forma diversa da adotada pela decisão recorrida, são os Acórdãos
no 9101-002.802 e no 9101-003.533, ambos proferidos pela 1a Turma da CSRF.
Tratando especificamente do segundo paradigma, a recorrente afirma que a
decisão, diversamente do recorrido, entende que fica caracterizada a ocorrência
de fraude na introdução de empresa veículo em organização societária montada
(execução de prática juridicamente reprovável), com o objetivo de modificar os
fatos geradores de IRPJ e CSLL por meio de amortização indevida de ágio.
Expostas as considerações feitas pela recorrente quanto à segunda matéria
contestada, passa-se à sua análise. (...)
Para fins de verificação da existência ou não da divergência jurisprudencial
arguida pela recorrente, expõe-se inicialmente que o presente processo discute a
dedutibilidade de ágio criado a partir das seguintes operações:
- a empresa ASSAÍ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA (“ASSAÍ”) cindiu mais de
80% de seu patrimônio líquido, que foi transferido para a contribuinte
BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (“BARCELONA”). A parcela
patrimonial cindida relacionava-se especificamente à atividade de atacado e
varejo (“atacarejo”) de produtos alimentícios e outros;
- a empresa SÉ SUPERMERCADOS LTDA, interessada na aquisição da parcela
patrimonial cindida pela ASSAÍ, criou duas empresas holdings, SEVILHA e NERANO
(consideradas pela Fiscalização como empresas veículos), e nelas aportou
recursos para fins de aquisição das ações da BARCELONA;
- as holdings SEVILHA e NERANO adquiriram, com ágio fundado na expectativa de
rentabilidade futura, respectivamente 60% e 40% das ações da contribuinte
BARCELONA;
- as duas empresas, SEVILHA e NERANO, foram incorporadas pela sua controlada
BARCELONA (incorporação reversa), que trouxe para sua contabilidade as parcelas
de ágio surgidas em razão da sua própria aquisição e passou a deduzir, na
apuração do IRPJ e da CSLL, as despesas de sua amortização.
A Fiscalização contestou o procedimento adotado pela contribuinte por
considerar que tais despesas não seriam dedutíveis. Sobre os valores lançados em
decorrência da glosa das despesas indevidamente deduzidas, a autoridade
tributária aplicou multa de ofício em sua modalidade qualificada, por considerar
que houve evidente intuito de fraude na reorganização societária simulada
(construção artificial com o único intuito de dificultar a análise pelo Fisco do seu
real motivo).
É o que se depreende do relatório do Acórdão recorrido no 1201-005.658: (...)
Como já foi mencionado mais de uma vez, o Acórdão no 1201-002.981, proferido
pela Turma recorrida após o retorno dos autos determinado pela CSRF, afastou a
qualificação da multa de ofício simplesmente por entender que deveria ser
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
8
respeitado o entendimento exposto no Acórdão no 1201-001.554, pela
“inexistência de fraude nas operações promovidas pela recorrente”. (...)
A Fazenda Nacional opôs embargos declaratórios à decisão, que foram acolhidos
com base na constatação de que efetivamente houve omissão quanto ao fato de
o Acórdão no 1201-001.554 ter sido reformado pelo Acórdão no 9101-003.366,
inclusive, a princípio, em relação ao posicionamento ora apontado como
fundamento para a desqualificação da multa de ofício.
O julgamento dos embargos resultou na prolação do Acórdão no 1201-005.658,
que apreciou nos seguintes termos a questão da multa qualificada: (...)
Verifica-se que, ao final, prevaleceu na Turma recorrida o entendimento de que
não houve comprovação cabal no presente processo da ocorrência de
circunstâncias qualificadoras requeridas pela lei (arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964) para fins de majoração da multa de ofício.
Registre-se que as operações societárias debatidas (que não estariam, segundo a
decisão recorrida, eivadas de fraude ou sonegação devidamente comprovadas)
têm relação com ágio oriundo da efetiva realização de operações de compra e
venda de participação societária, celebradas entre partes não relacionadas e com
efetivo pagamento do preço.
Não houve no presente processo, por parte da Fiscalização, da DRJ ou dos
Colegiados de segunda instância administrativa, qualquer contestação acerca
deste fato. A Fiscalização fundamentou os lançamentos, em linhas gerais, na
desnecessária utilização de empresas veículos com a exclusiva motivação de
possibilitar o indevido aproveitamento tributário dos ágios registrados ao longo
das operações de reorganização societária.
Verifica-se, assim, que é equivocada a afirmação feita pela Fazenda Nacional, em
trechos de seu recurso especial, de que o ágio examinado não teria sido
efetivamente pago, sendo gerado de forma artificial. A artificialidade apontada
pela Fiscalização diz respeito aos arranjos societários empregados para “emular” a
situação requerida pela lei para fins de dedutibilidade das despesas de
amortização do ágio, e não ao surgimento do ágio em si.
Isso posto, passa-se à análise dos acórdãos indicados pela recorrente como
paradigmas, para fins de comparação com o entendimento que prevaleceu na
decisão recorrida.
O Acórdão no 9101-002.802, primeiro paradigma trazido pela Fazenda Nacional
para a matéria, cuida de contexto fático semelhante ao encontrado no presente
processo. Aquele acórdão analisa reorganização societária que pode ser resumida,
em linhas gerais, na seguinte sequência de operações:
- em 30/12/2005, a empresa canadense CCL INDUSTRIES INC (“CCL INC”) transfere
R$ 127.213.585,00 para sua controlada no Brasil, CCL PARTICIPAÇÕES LTDA (“CCL
PAR”), a título de aumento de capital social;
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
9
- em 01/01/2006, a CCL PAR adquire o controle societário (50,2% das ações) da
empresa brasileira PRODESMAQ INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S/A (“PRODESMAQ
S/A”), por meio da integralização de capital referente a novas ações ordinárias
emitidas pela investida;
- em 11/01/2006, é celebrado um contrato de investimento entre a CCL INC, a CCL
PAR, a PRODESMAQ S/A e os demais acionistas desta última. A CCL então injeta
R$ 126.000.000,00 no ativo circulante da PRODESMAQ S/A e registra, em sua
contabilidade, ágio de R$ 88.388.887,82 relativo ao investimento;
- em 31/01/2006, a PRODESMAQ S/A delibera sua cisão parcial, segregando de
seu patrimônio o numerário de R$ 125.000.000,00, destinado aos antigos sócios
da empresa, que se retiram da sociedade. A empresa, agora integralmente
controlada pela CCL PAR, muda sua denominação para CCL LABEL DO BRASIL
RÓTULOS ADESIVOS S/A (“CCL LABEL BRASIL”);
- em 01/07/2006, a CCL LABEL BRASIL incorpora sua controladora CCL PAR
(incorporação reversa) e passa a deduzir as despesas de amortização do ágio
originalmente registrado na incorporada.
A Fiscalização promoveu a glosa das deduções consideradas indevidas e aplicou a
multa de ofício qualificada por considerar caracterizada simulação na operação, já
que ágio teria sido suportado pela canadense CCL INC e que o único propósito da
CCL PAR teria sido possibilitar a transferência do ágio da CCL INC para a CCL LABEL
BRASIL.
Verifica-se, assim, que o acórdão paradigma analisa, a exemplo do acórdão
recorrido, operações de aquisição de participação societária com ágio, entre
partes independentes e mediante efetivo pagamento, em que a real adquirente
transferiu os recursos necessários à compra para uma controlada, criada
especificamente para esta finalidade (qualificadas como empresas veículos pela
Fiscalização), para que esta empresa figurasse como adquirente formal das
ações/quotas e fosse, passados alguns meses, incorporada reversamente pela
investida.
Cumpridas tais etapas, a empresa adquirida, operacional, iniciou a utilização
tributária do ágio por meio da dedução das despesas de sua amortização,
pretensamente amparada pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
Apreciando tal contexto, a decisão paradigma considerou ser “evidência suficiente
(...) de uma simulação” a artificialidade do mecanismo utilizado, tendo em vista
que “a aquisição da PRODESMAQ S/A pela CCL INC (negócio real) foi dissimulada
pela interposição de uma empresa meramente escritural, como se fosse a
verdadeira compradora (negócio fictício), a qual somente serviu para viabilizar o
mecanismo de transferência do ágio para a PRODESMAQ S/A”. Concluiu o
paradigma que o planejamento tributário, no qual a empresa CCL PAR (“sem
qualquer atividade econômica, sem qualquer custo, sem qualquer dispêndio”) foi
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
10
utilizada apenas para transferir o ágio para a empresa adquirida, visou a “alterar
as
características do fato gerador da obrigação tributária, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964”,
justificando-se a qualificação da multa de ofício.
É verdade que o voto condutor da decisão paradigma aponta ainda questões
relacionadas à fundamentação do ágio associado à aquisição da PRODESMAQ S/A:
foi integralmente atribuído à expectativa de rentabilidade futura, não tendo
havido avaliação do fundo de comércio e outros ativos sabidamente existentes.
Todavia, como tal ponto foi apresentado pela decisão em caráter complementar e
a questão da utilização da empresa veículo foi apontada como “evidência
suficiente” de simulação, conclui-se que restou devidamente caracterizada a
divergência jurisprudencial arguida pela recorrente entre a decisão recorrida e o
Acórdão paradigma no 9101-002.802.
O segundo paradigma apontado pela PGFN, Acórdão no 9101-003.533, discute o
aproveitamento tributário de ágio criado a partir da seguinte sequência de
operações:
- a empresa LEONVIN PARTICIPAÇÕES LTDA (“LEONVIN”) é criada em 10/12/2004
(a Fiscalização viria a qualificá-la como empresa veículo nas operações
subsequentes). Em 24/01/2005, suas então sócias estrangeiras, BEBIDAS LATINAS
LTD. E ABACUS (NOMINES) LIMITED, transferem à controlada brasileira R$
135.924.000,00 a título de integralização de aumento de capital social;
- S/A (“RENOSA”) emite novas ações ordinárias (40% do novo total), subscritas
pela LEONVIN. Do investimento total de R$ 135.400.000,00, R$ 125.333.334,00
são registrados como ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura
da investida;
- em 01/09/2007, ocorre a incorporação da LEONVIN pela sua controlada RENOSA
(incorporação reversa), que traz para sua contabilidade o ágio inicialmente
registrado na incorporada e passa a deduzir as despesas relativas à sua
amortização.
A Fiscalização considerou que as referidas despesas eram indedutíveis e
promoveu sua glosa. Além disso, aplicou a multa de ofício em sua modalidade
qualificada por considerar que a contribuinte utilizou mecanismo tendente a
evitar que o Fisco conhecesse a extensão, a natureza, as circunstâncias materiais e
as reais características dos fatos geradores dos tributos lançados, enquadrando-se
tal ação nas hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Em que pese a aparente semelhança entre o caso analisado pelo acórdão
paradigma e aquele encontrado nos presentes autos (utilização de empresa
veículo que recebe os valores da real adquirente e os utiliza na aquisição de
participação societária com ágio, com pagamento do preço a parte não
relacionada, para mais adiante ser incorporada pela investida de modo a
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
11
possibilitar o aproveitamento tributário do ágio), o voto vencedor da decisão
paradigma aponta características bem específicas daquele caso concreto ao
fundamentar seu entendimento pelo restabelecimento da qualificação da multa
de ofício.
Prevaleceu no acórdão paradigma o entendimento de que a fraude e a sonegação
previstas na Lei no 4.502/1964 teriam restado devidamente caracterizadas
inclusive em razão das seguintes constatações: i) em 05/04/2007, houve operação
de redução de capital da LEONVIN, no valor de R$ 2.900.000,00, cujos
beneficiários foram os diretores Jobelino Vitoriano Locateli e Ricardo Torres de
Melo, o que demonstraria que, assim como a própria LEONVIN, suas
controladoras estrangeiras BEBIDAS LATINAS LTD. e ABACUS (NOMINES) LIMITED
eram “empresas de papel”, sem substrato econômico; e ii) embora tenha figurado
formalmente como adquirente das ações da contribuinte RENOSA, a empresa
LEONVIN sequer é citada no Acordo de Acionistas (firmado em 14/12/2004) e no
Acordo de Joint Venture (firmado em 13/12/2004), que trataram dos
investimentos que seriam feitos, de que participaram somente a própria RENOSA,
a sua controladora REFRIGERANTES DO NOROESTE S/A e a FORSAB
INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED, verdadeira investidora estrangeira
interessada em adquirir participação na RENOSA.
Nesse sentido, dispôs o voto vencedor da decisão paradigma: (...)
Conclui-se, assim, que a decisão adotada pelo Acórdão paradigma no 9101-
003.533, pela qualificação da multa de ofício, fundou-se em circunstâncias fáticas
bastante específicas, que não encontram paralelo no caso julgado pelas decisões
recorridas.
Contudo, diante da já exposta caracterização da divergência arguida entre a
decisão recorrida e o outro paradigma apontado recorrente, o Acórdão no 9101-
002.802, conclui-se pelo seguimento da matéria referente à qualificação da multa.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria
“multa qualificada”.
No mérito, com relação à matéria conhecida, sustenta a Fazenda Nacional em seu
recurso especial, em resumo, que (i) a empresa fiscalizada foi autuada em face da amortização
indevida de despesa (desnecessária) com ágio, porquanto não efetivamente pago, gerado
artificialmente, despido de qualquer propósito negocial e mediante simulação e/ou fraude; (ii) as
partes praticaram diversos atos dolosos e/ou simulados, todos com o fim único de ludibriar o Fisco
para pagar menos tributo; (iii) realização de atos em sequência demonstra a ação firme,
consciente, abusiva e sistemática da contribuinte e dos demais participantes, com notório
propósito de burlar o cumprimento da obrigação fiscal fim de aferir o dolo do contribuinte,
chama-se atenção para a correta forma pela qual as operações societárias devem ser analisadas:
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
12
elas devem ser vistas em conjunto, como se fossem cenas de um filme; (iv) a própria recorrente
admite que as sociedades SEVILHA e NERANO eram empresas veículos, cujo único propósito era
operar na aquisição da BARCELONA, após o que sua própria existência deixou de ter sentido
acarretando, sua extinção por incorporação; (v) como destacado pelo Auditor responsável pelo
lançamento, o principal aspecto que impede a dedutibilidade do ágio registrado pelas empresas
veículo SEVILHA e NERANO quando da aquisição da BARCELONA é o fato de que, na verdade, não
foram essas empresas que adquiriram as participações, mas sim a sua controladora SÉ; (vi) quando
de suas entradas no processo de compra da BARCELONA, as duas empresas-veículo tinham capital
subscrito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e as aquisições se deram integralmente com recursos
aportados pela SÉ, dias antes da aquisição, e os valores foram imediatamente repassados aos
sócios-vendedores da BARCELONA, Rodolfo Junji Nagai e Luiz Fumikazu Kogachi; (vii) no período
em que existiram, SEVILHA e NERANO não apresentaram quaisquer movimentações negociais, a
única exceção é o negócio jurídico de aquisição das ações da BARCELONA, e, em seguida,
ocorreram suas incorporações; (viii) tais sociedades não tiveram propósito negocial outro que não
servir de passagem do dinheiro da SÉ para os sócios da BARCELONA, data maxima venia, outra
conclusão não se pode tirar senão que, no plano fático-material, quem protagonizou a aquisição
foi essa empresa, e jamais as interpostas; (ix) da análise do conjunto de operações societárias
efetuadas, descortina-se o intuito doloso, embutido no seu planejamento e execução, de uma
redução indevida de tributos, impulsionada por atos desprovidos de substância econômica ou
propósito negocial, em que a economia de tributo é a única ou principal motivação,
caracterizando evasão fiscal; (x) em que pese as empresas do GPA terem declarado, que a
SEVILHA/NERANO foram o investidor que adquiriu as ações da BARCELONA, a Fiscalização logrou
comprovar que todos esses negócios são artificiais, pois os seus conteúdos não são verdadeiros;
(xi) a artificialidade da aquisição tal qual declarada resta evidente quando se vê que, ao final, os
negócios intermediários são completamente desfeitos, e sobressai o negócio que era quisto pelo
grupo desde o princípio: com as incorporações, a SÉ assume a posição de real adquirente da
BARCELONA, já que foi ela quem despendeu os recursos para a aquisição; (xii) dolosamente, o
grupo buscou a aparência formal de que sociedades sem substancia adquiriam investimento
relevante e estavam sendo extintas, quando, na realidade, elas sequer precisariam ter existido, em
primeiro lugar, pois quem efetuou a aquisição de fato foi a SÉ; (xiii) não há como afastar a
percepção de que as operações foram planejadas e estruturadas deliberadamente em sequência,
propositadamente propiciando um retorno à situação societária inicial, gerando, contudo, uma
redução substancial da incidência tributária; (xiv) a realização destas operações para possibilitar a
amortização de ágio gerado artificialmente sobre o seu próprio patrimônio líquido ou mediante a
utilização de “empresa veículo” constitui fraude, pois foi o meio utilizado para impedir
dolosamente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, situação enquadrada
na nhipótese prevista no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Por fim, a Fazenda Nacional alerta que a matéria relativa à decadência, uma vez
reformada a decisão recorrida quanto à qualificação da multa de ofício, deverá ser, como
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
13
consequência, revista para o fim de aplicar a contagem do prazo decadencial nos termos do art.
173, do CTN.
O contribuinte, intimado (fl. 2428), não apresentou contrarrazões.
É relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhado à PGFN para ciência do Acórdão no
1201-002.981 em 09.08.2019 (fl. 2268) e devolvidos com embargos de declaração em 12.09.2019
(fl. 2281). Posteriormente, os autos foram encaminhado à Fazenda Nacional para ciência do
Acórdão no 1201-005.658 em 06.02.2023 (fl. 2326) e devolvidos com recurso especial em
06.03.2023 (fl. 2365). Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
14
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o recurso especial da PGFN foi conhecido
quanto à matéria multa qualificada, que foi expressamente enfrentada tanto no Acórdão no 1201-
002.981, como no Acórdão no 1201-005.658.
No que se refere à divergência interpretativa, a Fazenda Nacional indicou com
relação à matéria “multa qualificada” os Acórdãos paradigmas de números 9101-002.802 e 9101-
003.533, mas apenas o Acórdão no 9101-002.802 foi aceito pelo despacho de admissibilidade.
A operação que ensejou a aplicação da multa qualificada no presente caso foi a
seguinte:
 SÉ SUPERMERCADOS LTDA (“SÉ”), controlada direta da COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO (“CBD”) e AYMAR GIGLIO JÚNIOR transferiram suas 10.000 ações da
BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (“BARCELONA”), empresa até então
sem atividade operacional e com capital subscrito e integralizado de R$ 10.000,00, para os
Srs. RODOLFO JUNJI NAGAI (“RODOLFO”) e LUIZ FUMIKAZU KOGACHI (“LUIZ”), únicos
sócios da ASSAI COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. (“ASSAI”);
 Em 31.10.2007, RODOLFO e LUIZ subscreveram e integralizaram 4.000.000 (quatro
milhões) de novas ações na BARCELONA mediante a conferência da parcela cindida da
ASSAI;
 SÉ aumentou capital social da SEVILHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(“SEVILHA”) para R$ 198.010.000,00, dos quais R$151.000.000,00 a serem integralizados
em até 12 meses;

Em 01.11.2007, SEVILHA, empresa controlada por SÉ e sem atividade operacional, adquiriu,
com ágio fundamentado em rentabilidade futura de R$ 203.471.162,15, 60% das ações
representativas do capital total e votante da BARCELONA;

Em 31.03.2008, BARCELONA incorporou sua controladora Sevilha e passou a ser controlada
diretamente pela SÉ;
 Em 25.07.2009, NERANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (“NERANO”), outra
empresa controlada por SÉ, sem atividade operacional e com capital subscrito e
integralizado de R$10.000,00, constituída em 30/10/2008, adquiriu, com ágio
fundamentado em rentabilidade futura de R$ 172.181.773,14, 40% das ações
representativas do capital total e votante da BARCELONA. Com isso, a SÉ, direta e
indiretamente, por intermédio de sua controlada NERANO, passou a controlar totalmente
a BARCELONA, conforme organorgrama abaixo:

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
15

 Em 30.10.2009, por subscrição e integralização de SÉ, o capital social de NERANO foi
alterado para R$ 17.422.457,00;
 Em 30/04/2010, BARCELONA incorpora sua investidora NERANO, passa a ser subsidiária
integral da SÉ;
Ou seja, de forma muito resumida, se trata de uma operação de aquisição de
participação societária de parte independente com ágio, mediante o uso de duas empresas-
veículos: SEVILHA e NERANO. A qualificação da multa foi justificada no Termo de Verificação Fiscal
pelo fato de o contribuinte, de forma elaborada, ter buscado “uma construção artificial e que teve
como intuito único e exclusivo dificultar a análise por parte da fiscalização do real motivo da
reorganização societária”. Para tanto, praticou “atos elaborados em curto espaço de tempo, os
quais tiveram a função de distorcer o resultado final que se daria naturalmente caso as partes não
engendrassem elaborado planejamento”. E acrescenta:
Nesse sentido, o contribuinte, ao formalizar seus registros contábeis e societários
de forma a dar uma aparência de correção à indedutibilidade das despesas de
amortização do ágio e à reestruturação societária sem propósito negocial,
pretende induzir a fiscalização a avalizar uma operação que, nessas circunstâncias,
é inoponível à Fazenda.
Ao agir desta maneira, portanto, não pode a Barcelona invocar desconhecimento
ou prática de erro escusável: nem quando foram interpostas as empresas Sevilha
e Nerano para carrear o ágio, nem quando as empresas veículos foram
incorporadas e nem quando ele começou a ser amortizado, pois esses ágios
gerados na aquisição dos 100% (cem por cento) da participação societária foram
transferidos artificialmente para a investida.
A contribuinte estava perfeitamente consciente da falta de propósito negocial ou
societário na incorporação realizada, à luz do art. 966 do Código Civil, ficando
caracterizada a utilização das incorporadas como mera "empresas veículos",
interpostas, para transferência do ágio para a incorporadora, apenas com o fim
almejado de redução do valor tributável do IRPJ e CSLL.
Para permitir a incorporação de pessoas jurídicas e procurar se enquadrar no
disposto nos artigos 7° da Lei 9.532/97, e 386 do RIR/99, foram utilizadas a
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
16
Sevilha e Nerano, sem qualquer outro propósito que não a redução do valor dos
tributos devidos. Empresas que, em seu curto período de existência, não
incorreram em custos, despesas ou receitas, além daquelas decorrentes do
pretenso investimento na Barcelona e seu ágio.
A qualificação da multa, entretanto, foi afastada pelo Acórdão no 1201-002.981
com base nos seguintes fundamentos:
Quanto à qualificação da multa, cumpre mencionar que esta foi motivada no TVF
em razão de ter sido constatada a fraude, como se observa na seguinte passagem
de fls. 1513:

A decisão anterior desta turma, contudo, já havia afastado a fraude, como se
pode constatar em sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a dedução da amortização do ágio em
determinadas circunstâncias e desde que preenchidos determinados
requisitos é norma indutora de comportamento do contribuinte.
Uma vez norteado o permissivo legal para a amortização do ágio contido no
art. 7° da Lei 9532/97 ou art. 386 do RIR/99 e, de fato concretizada a
confusão patrimonial que reúne as despesas de amortização fiscal do ágio e
os lucros que motivaram o pagamento do ágio baseado em expectativa de
rentabilidade futura, possibilitando o emparelhamento de receitas e
despesas, torna-se legal a amortização do ágio.
Não havendo ocorrência de fraude ou simulação e tendo sido verdadeiras
e legitimas as operações perpetradas, inclusive, com a ocorrência do
efetivo pagamento do preço, a dedução do ágio é possível, ainda que o
benefício fiscal seja o principal ou mesmo o único elemento motivador.
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
17
Uma vez demonstrado o devido propósito negocial e substância econômica
na realização de reorganizações societárias, a dedução da amortização do
ágio torna-se ainda mais justificada
Como se observa, o fundamento da qualificação da multa já foi de fato conhecido
pela Turma ao ter-se pronunciado, no mérito, quanto à inexistência de fraude nas
operações promovidas pela recorrente.
Neste caso, cumpre apenas reconhecer, em respeito à segurança jurídica, a
repercussão desta decisão já proferida de modo a, por consequência, afastar a
qualificação da multa.
O tema foi complementado no Acórdão no 1201-005.658, conforme abaixo:
Quanto à segunda omissão/contradição apontada, e analisando a matéria,
também entendo que é o caso de afastar a potencial omissão/contradição
constante no Acórdão embargado, que pode ser facilmente complementada ou
sanada pela seguinte fundamentação.
Em minha opinião, a indedutibilidade do ágio não necessariamente acarreta
fraude, dolo ou simulação, como quer indicar a leitura, pela procuradoria, do
Acórdão n. 9101- 003.366. Com efeito, analisando os últimos precedentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, inúmeros acórdãos afastaram a multa
qualificada a despeito da indedutibilidade do ágio: (...)
Assim, a própria CSRF reconhece a possibilidade de redução da multa qualificada
quando não restam preenchidos os requisitos de admissibilidade de
dedutibilidade do ágio.
Além disso, embora haja indícios de “confusão patrimonial” (ainda que não
aquela apta atrair a Lei 9532/97 ou o art. 386 do RIR/99), conforme conclusão da
CSRF, esta circunstância não pode ser, por si só, indicativo cabal para a ocorrência
de fraude, conluio ou simulação, conforme pode-se deduzir da inteligência do
próprio Acórdão da CSRF.
Ainda, para que tais operações configurassem circunstâncias qualificadoras (nos
termos do art. 44 da Lei 9430/96) aptas a atrair a qualificadora da multa de ofício,
seria necessário a comprovação cabal da circunstâncias qualificadoras, nos termos
dos artigos. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, o que, em minha leitura, não ficou
claramente demonstrado pela autoridade de origem.
Assim, entendo haver fundamentos para o afastamento da multa qualificada, por
não haver comprovação cabal de que houve fraude, conluio ou simulação, não se
justificando, portanto, a aplicação da multa qualificada de 150%.
Isto é, em um primeiro momento, os julgadores dos acórdãos recorridos afastaram
a qualificação da multa tendo em vista que, a mesma turma, em decisão anterior – frise-se,
posteriormente reformada pela CSRF – entendeu pela inexistência de fraude nas operações
analisadas, portanto, em respeito à segurança jurídica, deveria ser afastada a multa qualificada.
Posteriormente, no enfrentamento do tema em sede de embargos de declaração, a 1a Turma da
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
18
2a Câmara da 1a Seção concluiu que a indedutibilidade do ágio não necessariamente acarreta
fraude, dolo ou simulação e a qualificação da multa somente poderia ocorrer se houvesse
comprovação cabal das circunstâncias qualificadoras, quais sejam, aquelas previstas nos artigos.
71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
Veja-se, portanto, que os acórdãos recorridos são genéricos com relação aos
motivos para a qualificação da multa e não adotam todas as razões constantes do TVF que
constam – mas, frise-se, apenas trecho genérico do TVF.
No Acórdão paradigma no 9101-002.802, por sua vez, analisou-se duas operações:
(i) a incorporação da empresa PRODESMAQ S/A; e (ii) a incorporação da empresa ITW CANGURU,
sendo que apenas a primeira ensejou a aplicação da multa de ofício qualificada. A operação de
incorporação da empresa PRODESMAQ S/A foi assim descrita no Acórdão paradigma no 9101-
002.802:
Os fatos verificados podem ser divididos em dois momentos: a incorporação da
empresa PRODESMAQ S/A e a incorporação da empresa ITW CANGURU. Segue
breve resumo desses fatos, conforme o relato contido no Termo de Verificação
Fiscal encontrado nas efls. 43 e ss.
Sobre a incorporação da PRODESMAQ S/A:
a) Em 08/08/2005, foi criada a empresa J.A.C.S.P.E. Empreendimentos e
Participações LTDA, com capital de R$ 500,00 e tendo como sócios duas pessoas
físicas;
b) Em 15/08/2005, foi criada a empresa PRODESMAQ INDÚSTRIA DE
EMBALAGENS S/A (PRODESMAQ S/A), com capital social de R$ 100.000,00,
dividido em 100.000 ações, assim integralizadas: 97.000 ações pela empresa
PRODESMAQ INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA (PRODESMAQ LTDA) e 3.000 pelos
membros da família proprietária da PRODESMAQ LTDA (FAMÍLIA PROPRIETÁRIA).
c) Em 06/12/2005, os sócios da J.A.C.S.P.E. supracitada transferiram suas cotas
para a empresa canadense CCL INDUSTRIES INC (CCL INC), com sede em Ontário.
Em ato continuo, a CCL INC transferiu uma cota para outra empresa canadense,
denominada 2031257 ONTARIO INC, também com sede em Ontário. Os novos
sócios alteraram a denominação social da empresa adquirida para CCL
PARTICIPAÇÕES LTDA (CCL PAR);
d) No mesmo dia, a PRODESMAQ S/A deliberou aumentar seu capital social de R$
100.000,00 para R$ 27.126.000,00, mediante a emissão de 27.026.000 novas
ações, todas integralizadas pela PRODESMAQ LTDA mediante a cessão de seu
patrimônio. No que toca a esse aspecto, a Fiscalização consigna que a
PRODESMAQ LTDA verteu praticamente todo o seu ativo operacional, em
particular, 98% do seu Ativo Permanente, ficando com o “ativo sem interesse”;
e) Em 30/12/2005, a CCL PAR ampliou o seu capital social para R$ 127.213.585,00,
por meio da emissão de novas 127.213.585 quotas, sendo 127.213.584 quotas
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
19
integralizadas pela CCL INC e uma quota integralizada pela 2031257 ONTARIO INC;
(...)
f) Em 01/01/2006, a CCL PAR adquiriu o controle acionário da PRODESMAQ S/A.
Para tanto, a PRODESMAQ S/A deliberou aumentar seu capital social para R$
36.216.289,00, com a emissão de novas 9.090.289 ações ordinárias, integralizadas
pela CCL PAR. Também decidiu converter 18.108.044 ações ordinárias em ações
preferenciais. Em síntese, o capital social da PRODESMAQ S/A ficou assim
distribuído: 18.108.144 e 18.108.145 ações ordinárias (com direito a voto), e, ao
final, 50,2% das ações da PRODESMAQ S/A ficaram com a empresa CCL PAR e
49,8% com a FAMILIA PROPRIETÁRIA.
g) Em 11/01/2006, foi assinado um contrato de investimento (“Contrato de
Investimento, Associação e Outras Avencas”) entre a CCL INC, a CCL PAR, a
PRODESMAQ S/A, a PRODESMAQ LTDA e todos os membros da FAMÍLIA
PROPRIETÁRIA. Em consequência, a CCL PAR injetou no Ativo Circulante da
PRODESMAQ S/A numerário no valor de R$ 126.000.000,00 e registrou em sua
contabilidade um investimento na incorporadora CCL LABEL no valor de R$
126.732.502,38, bem como ágio sobre esse investimento no valor de R$
88.388.887,82.
h) Com a entrada de numerário, a PRODESMAQ S/A escriturou um lançamento no
Ativo Circulante (Bancos), em contrapartida de duas contas no Patrimônio
Líquido: Capital, havendo sido lançado R$ 9.090.289,00 e Reserva de Capital –
ágio, em que foi lançado R$ 117.642.213,38.
i) Em 31/01/2006, a PRODESMAQ S/A deliberou a sua cisão parcial, quando foi
segregado do seu patrimônio, em numerário, o valor de R$ 125.000.000,00,
destinado à FAMÍLIA PROPRIETÁRIA, que se retirou da sociedade. Em ato
continuo, foi alterada a denominação social da empresa para CCL LABEL DO
BRASIL RÓTULOS ADESIVOS S/A (CCL LABEL BRASIL); (...)
j) Em 01/07/2006, a CCL LABEL BRASIL incorporou a sua controladora CCL PAR. Em
seguida, a CCL LABEL BRASIL passou a amortizar o ágio transferido da CCL PAR.
(...)
A partir da análise desses dois eventos societários, a Fiscalização concluiu (TVF
efls. 72 e ss) que a CCL INDUSTRIES INC tinha a intenção de implantar uma
plataforma fabril no Brasil e que, para tanto, identificou uma empresa no mesmo
ramo, já em pleno funcionamento, que seria a PRODESMAQ INDÚSTRIA GRÁFICA
LTDA, mas queria apenas uma parte do seu ativo.
Concluiu, então, que o negócio jurídico intencionado pelas partes seria uma
Compra e Venda. Fez-se a cisão para a PRODESMAQ S/A da parte que interessava
à CCL INDUSTRIES, e, por meio de uma “Planejamento Tributário” de operações
de integralização de capital, incorporação, cisão, alteração de denominação,
abusou-se das formas de direito, para se chegar ao fim almejado, porém com a
“criação” de uma despesa dedutível.
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
20
Em ambos os negócios realizados, a Fiscalização concluiu que houve vícios na
amortização do ágio, apesar de terem sido executados de forma diferente:

Assim, a Fiscalização entendeu que o ágio registrado na aquisição da PRODESMAQ
não poderia ser amortizado em razão da utilização de empresa veículo (já que a
CCL PAR teve existência econômica e empresarial por 5 dias) e da ausência de
propósito negocial, porque em razão dessa vida efêmera, a única utilidade
vislumbrada para a CCL PAR seria carrear o ágio, pois não teve nenhuma despesa
contabilizada, nenhum salário pago, nenhum dispêndio com terceiros, não teve
Diretoria constituída, não teve custos, daí porque concluiu que a CCL PAR nunca
existiu no mundo econômico.
Afirma que o ágio em tela foi suportado pela CCL INC. e que o único propósito da
CCL PAR foi possibilitar a transferência do ágio da CCL INC. para a CCL LABEL
BRASIL, configurando uma simulação, a qual levou à qualificação da multa de
ofício. (...)
A partir da análise dos lançamentos contábeis da CCL PAR, quando ela injeta
numerário da PRODESMAQ S/A, em 11 de janeiro de 2006, a Fiscalização ainda
aduz que como a descrição do investimento já dizia que se referia ao “ÁGIO S/
INVESTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA INCORPORADORA CCL LABEL DO BRASIL
RÓTULOS ADESIVOS S/A”, já estava pré-estabelecido que ela seria incorporada
pela investida CCL LABEL, e que a PRODESMAQ S/A teria a sua denominação social
alterada para CCL LABEL, o que só ocorreu em julho de 2006.
A fiscalização também questionou o laudo de avaliação utilizado para avaliar a
PRODESMAQ S/A porque foi elaborado em agosto de 2006 (portanto, após o
evento, que ocorreu em janeiro) e também por entender que não se prestou a
medir a rentabilidade futura do investimento, “nos moldes requeridos pela
legislação tributária”.
A multa qualificada decorrente da incorporação da empresa PRODESMAQ S/A foi
mantida no Acórdão paradigma no 9101-002.802 com base no seguinte entendimento:
Pois bem, entendo que a qualificação da multa de ofício é devida no presente
processo pois, em que pesem todos os fatos terem sido registrados e
contabilizados, sob o aspecto tributário, não se tem dúvida de que todo o
planejamento visou alterar as características do fato gerador da obrigação
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
21
tributária, de modo a reduzir o montante do imposto devido, nos termos do art.
72 da Lei no 4.502, de 1964. Para tanto, conforme demonstrado nos autos, a
aquisição da PRODESMAQ S/A pela CCL INC (negócio real) foi dissimulada pela
interposição de uma empresa meramente escritural, como se fosse a verdadeira
compradora (negócio fictício), a qual somente serviu para viabilizar o
mecanismo de transferência do ágio para a PRODESMAQ S/A, tanto que
desapareceu em poucos dias.
A artificialidade desse mecanismo é evidência suficiente, no meu entender, de
uma simulação, conforme apontado pela fiscalização, pois qual a razão de ser de
uma empresa como a CCL PAR, sem qualquer atividade econômica, sem qualquer
custo, sem qualquer dispêndio, a não ser carrear um ágio para ser deduzido no
Brasil?
Entendo que o argumento de que a CCL PAR não pode ser considerada como
empresa veículo, porque possuía um propósito negocial, que era a introdução da
CCL INC no mercado nacional, viabilizando a aquisição da PRODESMAQ S/A, não
justifica o planejamento adotado porque o investimento dessa empresa
estrangeira, no Brasil, poderia ter sido feito de forma direta, ou seja, pela
aquisição direta da PRODESMAQ S/A, assim como ocorreu com a aquisição da CCL
PAR. Ou seja, a PRODESMAQ S/A poderia, sim, ser essa centralizadora das
atividades no Brasil.
Assim, o único propósito da interposição da CCL PAR na aquisição da PRODESMAQ
INC foi possibilitar que o ágio, o qual foi suportado pela empresa estrangeira,
fosse transferido para a empresa adquirida.
Como evidenciado expressamente pela Fiscalização (item 182 do TVF), corrobora
o intuito doloso do contribuinte o fato do ágio ter sido fundamentado tão
somente na expectativa de rentabilidade futura, desprezando-se por completo a
parcela derivada do fundo de comércio da empresa e da avaliação do seu ativo a
valor de mercado, vez que esta não gera amortizações dedutíveis do IRPJ e da
CSLL.
A respeito do fundo de comércio, a fiscalização lembra do valor agregado relativo
à mão de obra especializada, à rede de clientes e fornecedores, às certificações e
a outras riquezas intangíveis associadas à empresa adquirida. A fiscalização
também aponta como a aquisição em tela foi feita considerando o valor contábil
do ativo, cuja depreciação já estava na ordem de 81%, muito aquém do seu valor
de mercado.
Por oportuno, transcrevo trechos do relatório fiscal: (...)
Apesar de a redução do custo tributário ser uma meta válida na atividade
empresarial, observa-se que aqui não está em discussão a ética empresarial, mas
sim a legislação tributária, em cujo âmbito, a dissimulação do fato gerador ou a
redução dissimulada do valor devido são considerados ilícitos tributários
qualificados que dão ensejo à exasperação da multa de ofício.
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.990 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720117/2013-11
22
Em face ao exposto, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para
que seja restabelecida a qualificação da multa de ofício originalmente exigida.
Portanto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Portanto, se, por um lado, o recorrido foi genérico com relação à qualificação da
multa, o Acórdão paradigma no 9101-002.802 baseou seu entendimento, dentre outros, no fato
de haver a interposição de uma empresa sem “atividade econômica, sem qualquer custo, sem qualquer
dispêndio”, que é artificial e evidencia a existência de simulação. Assim, não há que se falar em similitude
fática entre o recorrido e o Acórdão paradigma no 9101-002.802.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do RECURSO ESPECIAL da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 2474
DF CARF MF
Original